Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA - PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COM VANTAGEM ECONÔMICA - INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRATADA – PUBLICIDADE ENGANOSA E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE” - IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, assim como a responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14).
2. O objeto do contrato firmado entre as partes é a prestação de serviços de consultoria financeira para diminuição dos valores das parcelas do financiamento do veículo do autor, mediante negociação da empresa ré com a instituição financeira responsável pelo financiamento.
3. No entanto, conforme provas acostadas, a requerida não teria cumprido o objeto do contrato, pois ausente qualquer efetiva comprovação de resposta da instituição financeira, acerca de eventual proposta apresentada (não comprovada a redução das parcelas do financiamento, tampouco a realização da efetiva negociação extrajudicial). Além disso, conforme a cláusula oitava, parágrafos primeiro e segundo, do contrato entre as partes (ID 62478638 - Pág. 3), há possibilidade de restrição judicial do veículo e, ainda, busca e apreensão, além de previsão de negativação do nome do autor em razão da inadimplência junto à instituição financeira, circunstâncias incompatíveis com a boa-fé objetiva e que põe o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), e a obrigação de resultado assumida pela requerida, sem a garantia do fim ofertado à parte consumidora, caracteriza propaganda enganosa (art. 37, § 1o, do CDC).
4. Nesse toar, o entendimento das Turmas Recursais é de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: “(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedentes: (Acórdão 1768399, 07014348420238070008, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1722309, 07124386420228070005, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 10/7/2023, Acórdão 1376635, 07033529120218070009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.).
8. Assim, o arcabouço probatório impede conclusão diversa da sentença, qual seja, o negócio jurídico entre as partes é nulo, não produzindo efeitos, e seu corolário lógico é o retorno das partes ao "status quo ante", devendo ser devolvidos à parte autora os valores pagos à ré (R$ 2.856,60).
9. O reconhecimento da litigância de má-fé exige elementos claros de que a parte atua de forma desleal, fazendo uso de artifícios para atingir seus objetivos no processo, como falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram comprovadas no caso em exame.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46).
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a parte vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação